Tribunal: TJDFT
Processo: 0727074-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. OPERAÇÃO DE CÂMBIO. MOEDA ESTRANGEIRA. CORRESPONDENTE DE OPERAÇÕES CAMBIÁRIAS. INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC.
1. São fornecedoras de serviços a sociedade empresária contratante e a contratada para a realização de operação de câmbio, concernente na venda de moeda estrangeira a consumidor final.
2. Constatada a parceria e comunhão de interesses nas relações de consumo, as rés devem responder de forma solidária, sendo incabível a alegação de que a responsabilidade pelo ilícito deveria ser direcionada unicamente a uma delas (art. 7o, § único e art. 25, § 1o, ambos do CDC).
3. Ausente estipulação convencional a respeito dos consectários da mora, aplica-se a taxa SELIC como índice de juros moratórios a partir da citação, vedada a cumulação com correção monetária a partir da sua incidência.
4. Apelação conhecida e provida em parte.